Tribunal: STJ
Processo: 0466163-63.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1055626 - SC(2025/0466163-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JAVIER JOSE URBANEJA BERMUDEZ (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
ROUBO MAJORADO. NÃO CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO
WRIT
DE RECURSO PRÓPRIO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO
DO

ART. 226
CPP.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
AMPARADA
EM
OUTROS
ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas
para a racionalização do uso do
visando a garantia não
habeas corpus,
apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da
efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de
prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. No caso, "ainda que o reconhecimento do réu haja sido feito em
desacordo com o modelo legal e, assim, não possa ser sopesado, nem
mesmo de forma suplementar, para fundamentar a condenação do réu,
certo é que se houver outras provas, independentes e suficientes o
bastante, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para
lastrear o decreto condenatório, não haverá nulidade a ser declarada"
(AgRg nos EDcl no HC n.
relator Ministro Rogério Schietti
656.845/PR,
Cruz, Sexta Turma, DJe
.
28/11/2022)
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Documento eletrônico VDA54951549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/03/2026 21:58:26
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: c6afca28-29ed-45c4-98f9-8953f4b55454

Brasília,
.
12 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54951549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/03/2026 21:58:26
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: c6afca28-29ed-45c4-98f9-8953f4b55454

AgRg no HABEAS CORPUS No 1055626 - SC(2025/0466163-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JAVIER JOSE URBANEJA BERMUDEZ (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
ROUBO MAJORADO. NÃO CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO
WRIT
DE RECURSO PRÓPRIO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO
DO

ART. 226
CPP.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
AMPARADA
EM
OUTROS
ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas
para a racionalização do uso do
visando a garantia não
habeas corpus,
apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da
efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de
prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. No caso, "ainda que o reconhecimento do réu haja sido feito em
desacordo com o modelo legal e, assim, não possa ser sopesado, nem
mesmo de forma suplementar, para fundamentar a condenação do réu,
certo é que se houver outras provas, independentes e suficientes o
bastante, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para
lastrear o decreto condenatório, não haverá nulidade a ser declarada"
(AgRg nos EDcl no HC n.
relator Ministro Rogério Schietti
656.845/PR,
Cruz, Sexta Turma, DJe
.
28/11/2022)
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por JAVIER JOSE URBANEJA
BERMUDEZ contra decisão que deneguei a ordem de habeas corpus.
Aproveitei o bem lançado relatório do representante do Ministério Público
Federal (e-STJ fls.
):
409/410
Documento eletrônico VDA54612780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:00
Código de Controle do Documento: 4027a062-1ccf-4ac9-8980-e70428c77f55

O paciente foi condenado às penas de 05 anos e 06 meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, em razão da prática do crime de
roubo qualificado (art. 157-§2o-II e VII do Código Penal).
O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação, para
deferir ao paciente a justiça gratuita (fls.
).
253/258
A defesa opôs embargos de declaração, sustentando omissão no acórdão
referente à ilegalidade do reconhecimento fotográfico, em desconformidade
com o
do Código de Processo Penal (fls.
).
art. 226
265/272
Os embargos foram rejeitados, por maioria. O voto vencido acolheu os
embargos para absolver o paciente, nos termos do
-VII do Código de
art. 386
Processo Penal (fls. 282 e
).
284/288
A defesa interpôs embargos infringentes, os quais não foram providos (fls.
).
318/326
Neste habeas corpus, a impetrante pede a absolvição do paciente, ao
argumento de que o reconhecimento fotográfico não seguiu as diretrizes do
do Código de Processo Penal.
art. 226
Afirma que, “no caso concreto, o único elemento que indicaria a autoria
delitiva são os reconhecimentos feito pela vítima do sotaque do PACIENTE e
da sua fotografia apresentada isoladamente e com induzimento — através
da notícia da venda de aparelho celular similar ao da vítima em loja de
celulares em grupo de Whatsapp e no Facebook, bem como após a análise
do perfil do PACIENTE na respectiva da rede social (show up) —, realizado
com total descumprimento do
do CPP — que sequer foi formalizado
art. 226
na Delegacia de Polícia”. (fls. 09).
Foram prestadas informações (fls.
).
338/341
Nas razões do presente agravo regimental, repisa a defesa os mesmos
argumentos anteriormente expendidos, aduzindo, para tanto, que "o que efetivamente
consta do processo é um reconhecimento fotográfico clandestino (informal, sem prévia
descrição do suspeito, sem confronto de outras vozes ou fotos, por show up e com
evidente indução) realizado pela vítima e o reconhecimento do sotaque do Paciente.
Mas esses elementos não permitem concluir sobre a autoria delitiva. Primeiro porque
esse reconhecimento realizado pela vítima ocorreu mediante show up, ou seja, pela
apresentação de uma única pessoa (através de foto de perfil no Facebook), sem que
houvesse confronto com outras fotografias de indivíduos com características
semelhantes. A vítima simplesmente visualizou um perfil em rede social e, influenciada
pela informação de que aquela pessoa estaria vendendo um celular, concluiu tratar-se
do autor do roubo" (e-STJ fl. 434).
Postula, ao final, a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso
por ocasião do julgamento em colegiado.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA54612780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:00
Código de Controle do Documento: 4027a062-1ccf-4ac9-8980-e70428c77f55

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Em que pese a argumentação defensiva, a decisão agravada não merece
alteração.
O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas
para a racionalização do uso do
, visando a garantia não apenas do
habeas corpus
curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do
objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
Nessa linha, "é incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado
" (AgRg no HC n.
em substituição à via recursal de impugnação própria
716.759/RS,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
26/9/2023,
2/10/2023)
Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE
MAJORADO
TENTADO.
INSURGÊNCIA
CONTRA
ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO
CRIMINAL.
DESCABIMENTO.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE
NÃO
DEMONSTRADA. REPRIMENDA INFERIOR A QUATRO ANOS. PENA-
BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME MAIS GRAVOSO.
POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA.
REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO
AMPLO DO RECURSO DE APELAÇÃO. BIS IN IDEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitada
em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na
qual não houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes da
Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
relatora
751.156/SP,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/8/2022,
18/8/2022,
grifei.)

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS
INDEFERIDO
LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO TRANSITADO EM
JULGADO. DOSIMETRIA. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO
INAUGURADA
A
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
INADMISSIBILIDADE.
AUMENTO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS.
PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n.
relator
751.137/SP,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
2/8/2022,
grifei.)
4/8/2022,
Documento eletrônico VDA54612780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:00
Código de Controle do Documento: 4027a062-1ccf-4ac9-8980-e70428c77f55

De toda forma, não se vislumbrou ilegalidade flagrante apta a ser sanada na
presente via, ainda que mediante a eventual concessão de
de ofício.
habeas corpus
Sobre o tema, a Terceira Seção desta Corte, em precedente qualificado sob
o Tema n. 1.258 dos repetitivos, definiu os requisitos para a legalidade da diligência de
reconhecimento pessoal, fixando as seguintes teses:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
PROCESSUAL
PENAL.
RECONHECIMENTO
DE
PESSOA
(FOTOGRÁFICO
PRESENCIAL). OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS
E/OU
DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: OBRIGATORIEDADE.
ART. 226
CONSEQUÊNCIAS DO RECONHECIMENTO FALHO OU VICIADO: (1)
IRREPETIBILIDADE. (2) IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO, POR SI SÓ,
COMO
INDÍCIO
MÍNIMO
DE
AUTORIA
NECESSÁRIO
PARA
DECRETAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR, RECEBIMENTO DE DENÚNCIA
OU PRONÚNCIA. (3) INADMISSIBILIDADE COMO PROVA DE AUTORIA.
POSSIBILIDADE, ENTRETANTO, DE FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO
DO MAGISTRADO COM BASE EM PROVAS AUTÔNOMAS. CASO
CONCRETO: ROUBO QUALIFICADO DE AGÊNCIA DOS CORREIOS.
RECONHECIMENTO PESSOAL VICIADO. CONDENAÇÃO QUE NÃO SE
AMPARA EM OUTRAS PROVAS. RECURSO ESPECIAL DA DEFESA
PROVIDO.
1. Recurso representativo de controvérsia, para atender ao disposto no
e seguintes do
art. 1.036
CPC/2015.
2. Delimitação da controvérsia: "Definir o alcance da determinação contida no
do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele
art. 226
estatuído configura nulidade do ato processual".
3. TESE: 3.1 - As regras postas no
do CPP são de observância
art. 226
obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de
invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em
alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o
tema. O reconhecimento fotográfico
pessoal inválido não poderá
e/ou
servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor
rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão
preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.
3.2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito
para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do
inciso II do
do CPP admita a mitigação da semelhança entre os
art. 226
suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser
encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância
acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a
confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.
3.3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em
que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial
de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o
procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a
autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do
do CPP.
art. 226
Documento eletrônico VDA54612780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:00
Código de Controle do Documento: 4027a062-1ccf-4ac9-8980-e70428c77f55

3.4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do
exame de provas ou evidências independentes que não guardem
relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.
3.5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar
congruência com as demais provas existentes nos autos.
3.6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento
de pessoas, previsto no
do CPP, quando não se tratar de
art. 226
apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual
de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas,
sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia
anteriormente.
4. Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte vinha entendendo que "as
disposições contidas no
do Código de Processo Penal configuram
art. 226
uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando,
portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento
pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no
relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta
AREsp n. 1.054.280/PE,
Turma, DJe de
.
13/6/2017)
5. Em guinada jurisprudencial recente, no entanto, a Sexta Turma desta
Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC,
realizado em
endossando o voto do Relator, Min. Rogerio
27/10/2020,
Schietti Cruz, propôs nova interpretação do
do CPP, para
art. 226
estabelecer que "1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o
procedimento previsto no
do Código de Processo Penal, cujas
art. 226
formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na
condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos
riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento
descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da
pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação,
mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado
realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o
devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da
autoria delitiva com base no exame de outras provas que não guardem
relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento".
O entendimento foi acompanhado pela Quinta Turma desta Corte, no
julgamento do Habeas Corpus n.
(de minha relatoria, Quinta
652.284/SC
Turma, julgado em
DJe de
.
27/4/2021,
3/5/2021)
6. A nova proposta partiu da premissa de que o reconhecimento efetuado
pela vítima, em sede inquisitorial, não constitui evidência segura da autoria
do delito, dada a falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos
tanto do esquecimento quanto de emoções e de sugestões vindas de outras
pessoas que podem gerar "falsas memórias" (fenômeno esse documentado
em estudos acadêmicos respeitáveis), além da influência decorrente de
outros fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta
ao delito e ao agressor (tempo de duração do evento criminoso); o trauma
gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o
Documento eletrônico VDA54612780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:00
Código de Controle do Documento: 4027a062-1ccf-4ac9-8980-e70428c77f55

autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais
(tais como visibilidade do local no momento dos fatos); estereótipos culturais
(como cor, classe social, sexo, etnia etc.).
7. Posteriormente, ao julgar o HC n.
(relator Ministro Rogerio
712.781/RJ
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
, a Sexta Turma avançou
22/3/2022)
ainda mais, para consignar que o reconhecimento produzido em desacordo
com o disposto no
do CPP deve ser considerado prova inválida e
art. 226
não pode lastrear outras decisões, ainda que de menor rigor quanto ao
standard probatório exigido, tais como a decretação de prisão preventiva, o
recebimento de denúncia e a pronúncia, entendimento esse que encontra
eco em julgado da 2a Turma do Supremo Tribunal Federal no RHC n.
(relator Min. Gilmar Mendes, julgado em
DJe de
206.846/SP
22/02/2022;
.
25/05/2022)
Em harmonia com essa ratio decidendi, a Quinta Turma desta Corte já se
pronunciou no sentido de que "A certeza da vítima no reconhecimento e a
firmeza de seu testemunho não constituem provas independentes suficientes
para justificar a pronúncia, já que apenas o reconhecimento viciado é que
vincula o réu aos fatos descritos na denúncia" (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.721.123/GO,
julgado em
DJEN de
.
26/11/2024,
3/12/2024)
8. Na mesma assentada, o voto condutor do HC n.
defendeu
712.781/RJ
que o reconhecimento de pessoas é prova "cognitivamente irrepetível",
diante do potencial que o ato inicial falho tem de contaminar todos os
subsequentes, mesmo que os posteriores observem as balizas do art. 226
do CPP.
Com efeito, estudos mostram que, após um reconhecimento, a testemunha
pode incorporar a imagem do suspeito em sua memória como sendo a do
autor - mesmo que estivesse incerta antes -, fenômeno conhecido como
"efeito do reforço da confiança". Assim, se a primeira identificação foi
errônea ou conduzida de forma inadequada, todas as subsequentes estarão
comprometidas.
De consequência, é de se reconhecer que eventual "ratificação" posterior de
reconhecimento (fotográfico ou pessoal) falho não convalida os vícios
pretéritos.
Precedentes da Quinta Turma no mesmo sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
822.696/RJ,
DJe de
AgRg no HC n.
relatora Ministra
18/9/2023,
22/9/2023;
819.550/SP,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
4/11/2024,
6/11/2024.
[...] (
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
REsp n. 1.953.602/SP,
Terceira Seção, julgado em
DJEN de
grifei.)
11/6/2025,
30/6/2025,
No caso em tela, assim foi afastada a alegação de nulidade pelo Tribunal de
origem (e-STJ fls.
):
321/325
[...] a maioria formada pela Desembargadora Hildemar Meneguzzi de
Carvalho e pelo Desembargador Roberto Lucas Pacheco assim decidiu:
[...]
Documento eletrônico VDA54612780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:00
Código de Controle do Documento: 4027a062-1ccf-4ac9-8980-e70428c77f55

Destarte, não se pode negar o caráter vinculante do julgamento do
paradigmático HC n.
pelo Superior Tribunal de Justiça, sobretudo
598.886/SC
diante das inovações legislativas recentes - destacando-se as promovidas
pelo Código de Processo Civil - objetivando o fortalecimento de um sistema
de precedentes, na busca pela consagração da segurança jurídica.
No âmbito penal, com mais razão, deve-se atentar às decisões proferidas
pelos Tribunais Superiores, conquanto maximizem os direitos e garantias
fundamentais, pilares do Estado Democrático de Direito.
Dito isso, in casu, deve-se fazer uma distinção.
Extrai-se dos depoimentos prestados, mormente da vítima, a certeza em
apontar de forma coesa, firme e harmônica, o recorrente como autor do
delito, já que ela o identificou após receber informações em grupos de
Whatsapp que um homem estava tentando vender um aparelho semelhante
ao seu em uma loja de celulares e posteriormente ofereceu à venda na
página do Facebok, sendo que ao visualizar o perfil, Vanessa constatou que
era Javier José Urbaneja Bermudez o agente que lhe abordou e roubou seu
telefone. Reforça-se que a ofendida também reconheceu o insurgente em
razão do sotaque, já que ele é natural da Venezuela.
Com efeito, a previsão de um procedimento legal a ser seguido, assim como
o recente overruling promovido na jurisprudência do Tribunal da Cidadania,
tem por escopo assegurar a confiabilidade da prova obtida e evitar a
atribuição de autoria a pessoas inocentes. Não por outra razão, a mudança
de posicionamento jurisprudencial é precedida de casos de grande
repercussão social, em que pessoas inocentes ficaram privadas de liberdade
em razão de reconhecimentos falhos. Nos crimes patrimoniais e, em
destaque no delito de furto, a questão ganha especial relevância. Isso
porque, em regra, tais crimes são cometidos na clandestinidade. Ademais,
não raras vezes, são praticados em frações de segundo, o que dificulta ainda
mais a fixação das características do autor.
Busca-se, em verdade, evitar a estigmatização e a indicação de pessoas que,
apenas em razão de suas características pessoais, possam ser associadas,
socialmente, a criminosos.
Não é esta, contudo, a hipótese dos autos.
Pontua-se que, mesmo na hipótese de não observadas, de forma rigorosa, as
formalidades legais previstas no artigo 226 da lei processual penal, ainda
remanesce o entendimento de que o reconhecimento de pessoas possui sim
algum valor probatório, mormente quando respaldadas por outros elementos
probatórios.
[...]
Porém, não obstante essa bem-vinda orientação, que certamente servirá
como norte para aperfeiçoar os procedimentos de reconhecimento
entende-se que ainda prevalece a possibilidade de que,
pessoal/fotográfico,
em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado insculpido no
do CPP, o magistrado possa valer-se do referido elemento, desde
art. 155
que alinhado ao restante do conjunto probatório.
Documento eletrônico VDA54612780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:00
Código de Controle do Documento: 4027a062-1ccf-4ac9-8980-e70428c77f55

É justamente como esta Corte vinha entendendo desde a primeira inflexão
da jurisprudência sobre o tema, com o já mencionado julgamento do HC
em 27-10-2020. A propósito, as palavras do Desembargador
598.886/SC
Zanini Fornerolli bem sintetizam essa compressão, ao dizer que " é certo que
referido entendimento fez questão de consignar que esta prova não pode
servir para condenação, 'a menos que outras provas, por si mesmas,
conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva' "
(Apelação Criminal 5033548-18.2020.8.24.0023, Quarta Câmara Criminal, j.
13-5-2021, v.u.).
Inclusive as duas Turmas do Supremo Tribunal Federal ainda mantém o
entendimento de que o reconhecimento colhido de forma atípica pode ser
reforçado por outros elementos e formar conjunto probatório válido para a
condenação.
[...]
No caso, para além do fato de a condenação não estar amparada
unicamente no reconhecimento apontado como inválido (pois valorados
depoimentos de policiais militares responsáveis pelo atendimento da
ocorrência, relatório de investigação e a própria palavra da vítima), ainda
existe a particularidade de que a hipótese parece estar próxima da
exceção do item 6 do Tema 1258 (o reconhecimento é desnecessário
quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com
base na memória visual de suas características físicas percebidas no
momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o
depoente já conhecia anteriormente ) do que com a diligência prevista
no
do CPP.
art. 226
Isso porque, conforme apurado durante a instrução, a ofendida já tinha
tomado conhecimento da identidade do embargante antes mesmo da
diligência de reconhecimento, já que, segundo ela esclareceu, teria
recebido a informação de que um indivíduo estaria tentando vender um
aparelho semelhante ao seu em uma loja de celulares e,
posteriormente, também ofereceu à venda numa página do Facebok, de
modo que, ao visualizar o perfil do ofertante, a vítima constatou que era
Javier José Urbaneja Bermudez, reconhecendo-o como o agente que
teria lhe abordado e roubado seu Iphone.
Assim, como bem apontou o procurador de justiça Gilberto Callado de
Oliveira no parecer do evento 41, a vítima Vanessa Silva Tell tomou
conhecimento da identidade do réu em momento anterior à sua oitiva pela
autoridade policial, o que esvaziou o propósito da observância rigorosa à
disciplina procedimental colocada no
do CPP [...].
art. 226
E, ainda que posteriormente tenham sido mostradas fotos do embargante e
à vítima, isso apenas serviu para confirmar a identificação que já havia feito
anteriormente.
Diante disso, mas sobretudo porque a condenação está amparada em
outros elementos, entende-se que deve prevalecer entendimento da maioria,
para rejeitar a alegada violação ao
do CPP.
art. 226
Ante o exposto, voto por conhecer conhecer do recurso e negar-lhe
provimento. (Grifei.)
Documento eletrônico VDA54612780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:00
Código de Controle do Documento: 4027a062-1ccf-4ac9-8980-e70428c77f55

É pacífico nesta Corte que, havendo outras provas independentes e aptas a
atestar a autoria e a materialidade delitivas, a anulação do reconhecimento realizado
em solo policial não importaria na absolvição do agente.
A análise do excerto acima colacionado demonstrou que a instância de
origem considerou o fato de a ofendida já ter "tomado conhecimento da identidade do
embargante antes mesmo da diligência de reconhecimento, já que, segundo ela
esclareceu, teria recebido a informação de que um indivíduo estaria tentando vender
um aparelho semelhante ao seu em uma loja de celulares e, posteriormente, também
ofereceu à venda numa página do Facebok, de modo que, ao visualizar o perfil do
ofertante, a vítima constatou que era Javier José Urbaneja Bermudez, reconhecendo-o
".
como o agente que teria lhe abordado e roubado seu Iphone
Assim, verifica-se nos autos outros elementos aptos a atestar a autoria
delitiva, o que afastou a alegada ofensa ao
do CPP.
art. 226
Nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
PROCEDIMENTO PREVISTO NO
DO CPP. INOBSERVÂNCIA.
ART. 226
MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INVALIDADE DA
PROVA.
AUTORIA
ESTABELECIDA
COM
BASE
EM
OUTROS
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS.
ABSOLVIÇÃO
INVIÁVEL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que
buscam a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta, em
virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que
é inviável na via eleita. Precedente.
2. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do
reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à
regra contida no
do Código de Processo Penal, porquanto tal
art. 226
dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento,
mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas
colhidas sob o crivo do contraditório".
3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção
deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o
reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na
fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a
autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no
do
art. 226
Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas
na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".
4. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria
delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o
reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão
paradigma da alteração jurisprudencial. Na hipótese, além de uma das
vítimas ter reconhecido, sem dúvidas, o paciente, por meio de fotos, perante
a autoridade policial, ele foi preso na Comarca de
onde foi
Catalão/GO,
Documento eletrônico VDA54612780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:00
Código de Controle do Documento: 4027a062-1ccf-4ac9-8980-e70428c77f55

localizado o automóvel subtraído, o qual já se encontrava com as placas
adulteradas.
Outrossim, apesar de a outra vítima ter afirmado que não viu o rosto do réu
no momento da prática delitiva, descreveu as características físicas do
agente que a abordou no salão de beleza, devendo ser ressaltado que o
paciente "tem extensas passagens policiais, pela prática de variada sorte de
delitos. Notadamente, roubo, tráfico de drogas e homicídios (...) registro de
atividades criminosas, antes e após a prática do crime ora sob investigação,
sendo que, inclusive, foram presos em flagrante, em data posterior ao delito
sob escrutínio".
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n.
relator
745.822/GO,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
14/6/2022,
)
20/6/2022.
Na mesma linha de intelecção o seguinte julgado da Suprema Corte:
A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual
torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal
elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de
prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo.
Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida
poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não
contaminadas" (RHC n. 206846, relator GILMAR MENDES, Segunda Turma,
julgado em
processo eletrônico DJe-100, divulgado
22/2/2022,
24/5/2022,
publicado em
)
25/5/2022.
No mesmo sentido o Ministério Público Federal, de cujo parecer colacionei o
seguinte excerto (e-STJ fl. 411):
Na hipótese, com visto, não foi realizado o reconhecimento fotográfico da
forma prescrita no
do Código de Processo Penal. Contudo, as
art. 226
instâncias de origem entenderam que as provas constantes dos autos
apontaram de forma segura o paciente como o autor do crime.
O Tribunal de Justiça foi claro ao afirmar que não havia dúvida quanto a
identidade do paciente. O acusado roubou o celular da vítima sem cobrir o
rosto e, uma semana depois, ela o identificou ao receber informações de
seus amigos, de que um homem estaria tentando vender seu aparelho em
uma loja de celulares. O aparelho, segundo o depoimento da vítima descrito
na sentença, foi reconhecido pelo funcionário da loja, por ter sua imagem na
capa. Na mesma noite, o acusado divulgou a venda do aparelho pelo
Facebook, ocasião na qual a vítima entrou no seu perfil e o reconheceu. O
autor do crime tinha sotaque estrangeiro, o que foi confirmado pelo
funcionário da loja na qual ele tentou vender o aparelho roubado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54612780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:00
Código de Controle do Documento: 4027a062-1ccf-4ac9-8980-e70428c77f55

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.055.626 / SC
Número Registro: 2025/0466163-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50124977920238240011 50134322220238240011
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: JAVIER JOSE URBANEJA BERMUDEZ (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JAVIER JOSE URBANEJA BERMUDEZ (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA54949821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:46:30
Código de Controle do Documento: a8440108-eca6-4e0b-b31a-15a257c81902

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:46:30
Código de Controle do Documento: a8440108-eca6-4e0b-b31a-15a257c81902